Tribunal: TJDFT
Processo: 0742871-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça. Expedição de ofício à Junta Comercial.
A informação acerca dos registros empresariais dos agravados pode ser diligenciada diretamente pela parte interessada, ainda que beneficiária da justiça gratuita, sendo desnecessária a expedição de ofício pelo Judiciário à Junta Comercial.